Tribunal: STF
Processo: HC 253708
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Silvia Gabrielly da Silva Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 211.067/DF, nos seguintes termos  



    Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem em habeas corpus impetrado em seu favor.



    Consta dos autos que a recorrente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, caput, 311, § 2º, III, 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.



    A denúncia aponta que a recorrente teria fornecido informações sobre a vítima a um grupo criminoso, que, mediante grave ameaça com armas de fogo, tentou subtrair bens da vítima.



    O Juízo de primeiro grau deferiu o pedido de prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. Em 13/11/2024, a recorrente foi presa em cumprimento ao mandado expedido.



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 340/341):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ORDEM DENEGADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada sob fundamento de garantia da ordem pública, em razão da suposta participação em tentativa de latrocínio e outros delitos conexos, imputados à paciente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação suficiente para justificar a medida; e (ii) determinar se há cabimento para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, que envolve crimes graves praticados com violência e grave ameaça, além de risco de reiteração delitiva.



    4. A prisão preventiva atende aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando fumus comissi delicti e periculum libertatis, com adequação para resguardar a ordem pública e prevenir novos crimes.



    5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e endereço fixo, não afastam a necessidade da prisão cautelar, dado o risco concreto demonstrado.



    6. A aplicação de medidas cautelares diversas foi considerada insuficiente no caso concreto, diante da necessidade de resguardo à ordem pública.



    7. Não foi comprovada a imprescindibilidade da presença da paciente para os cuidados de sua filha menor, requisito essencial para a concessão de prisão domiciliar com base no artigo 318 do Código de Processo Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Ordem denegada.



    No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, argumentando que não há elementos concretos que justifiquem a medida extrema.



    Acrescenta a ausência de individualização da conduta, pois a denúncia não aponta a recorrente como autora direta do crime, mas apenas como fornecedora de informações. Pugna pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo qualificado, alegando que o disparo realizado pelos coautores não teve animus necandi.



    Alega, ainda, a falta de contemporaneidade da prisão preventiva, uma vez que os fatos ocorreram em fevereiro de 2024 e a prisão foi decretada apenas em novembro de 2024.



    Por fim, defende a necessidade de conversão da prisão em domiciliar, tendo em vista que a recorrente é mãe de uma criança de 3 anos, com base no habeas corpus coletivo n. 143.641 do STF.



    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com ou sem medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, a sua conversão em prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC n. 513.993/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1°/7/2019; AgRg no HC n. 475.293/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018; AgRg no HC n. 499.838/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 22/4/2019; AgRg no HC n. 426.703/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC n. 37.622/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, “uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental” (AgRg no HC n. 268.099/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, “longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido” (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, “para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica" (AgRg no HC n. 514.048/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019).



    Inicialmente, é de se notar que a tese de desclassificação da conduta de latrocínio tentado para roubo circunstanciado não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.



    Com efeito, segundo a Suprema Corte, “[a] análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus” (AgRg no HC n. 215.663/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).



    De igual modo, neste Tribunal Superior de Justiça é assente que “[o] enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” (AgRg no HC n. 727.242/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI, e art. 93, IX, da CF).



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, citando o decreto prisional e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 343/356):



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ. A ordem deve ser denegada. Extrai-se dos autos principais que a paciente foi denunciada, com outras 04 pessoas, em 18/10/2024, pela prática dos delitos descritos no art. 180, “caput”, c/c art. 311, § 2°, III, art. 157, § 2°, II e V, § 2°-A, I, e art. 157, § 3°, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Id 66835440). De acordo com a denúncia, a paciente e os demais denunciados, “em acordo prévio e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, conduziram ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, coisa que sabia ser produto de crime, e mediante grave ameaça exercida com uso de duas armas de fogo, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis das vítimas PEDRO e ROSILENE. Da violência empregada pelos assaltantes, não ocorreu a morte da vítima PEDRO por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.” Em decisão de Id 66835439, a denúncia foi recebida e decretada a prisão da paciente e dos demais denunciados: “Vistos, etc. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, devidamente qualificados nos autos supramencionados, por suposta prática da infração capitulada no artigo 180, caput, c/c artigo 311, § 2°, III, artigo 157, § 2°, inciso II e V, § 2°-A, inciso I, e artigo 157, § 3°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ao tempo em que requereu o decreto de custódia cautelar destes, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, e compartilhamento de provas produzidas nos autos do presente IP 204/2024-13ª DP e medidas cautelares correlatas, com a Polícia Civil do Mato Grosso e do Pará, para que sejam apurados os crimes de tentativa de roubo, associação criminosa e homicídio de agente do Estado identificados no bojo deste caderno investigatório. Consta da denúncia de ID 214965365, que: Desde, pelo menos, o dia 2 de fevereiro de 2024, os denunciados JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, na companhia dos indivíduos identificados apenas como VELHO, ARGENTINO, ALGODÃO e MEMEL em acordo prévio e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam, conduziram ou de qualquer forma utilizaram, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado, coisa que sabia ser produto de crime, e mediante grave ameaça exercida com uso de duas armas de fogo, tentaram subtrair para si, coisas alheias móveis das vítimas PEDRO e ROSILENE. Da violência empregada pelos assaltantes, não ocorreu a morte da vítima PEDRO por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta que no mês de fevereiro de 2024, os denunciados JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR, ISLY FONTES PEREIRA, KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO e SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA em conjunto com os indivíduos identificados como VELHO, ARGENTINO, ALGODÃO e MEMEL, resolveram praticar o assalto na residência da vítima PEDRO por possuírem a informação de que ele teria a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em sua residência. Assim, sob o comando do indivíduo identificado como VELHO, coube ao denunciado KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO escolher as pessoas que iriam praticar o assalto, enquanto ARGENTINO comprou as passagens de ônibus para que os denunciados JOÃO VÍTOR e WANDERLEY saíssem de Mato Grosso e viessem para Brasília. A denunciada SILVIA GABRIELLY passou todas as informações da vítima PEDRO, como os dados de seus documentos, a sua rotina, o seu endereço, a quantia que ele teria em casa, além da profissão e o carro da esposa de PEDRO. O denunciado KALIU mantinha contato constante com o denunciado JOÃO VÍTOR, repassando dinheiro para a prática do assalto, dando suporte e transmitindo as ordens do VELHO, e a denunciada SILVIA GABRIELLY mantinha o grupo informado acerca da movimentação da vítima PEDRO. Assim, no dia 27 de fevereiro de 2024, os denunciados ISLY, JOÃO VÍTOR e WANDERLEY chegaram em Brasília e se hospedaram no Sobradinho Hotel, situado na QMS 33, Lote 02, Sobradinho II/DF. O denunciado JOÃO VÍTOR ainda confeccionou um mandado de prisão falso em desfavor da vítima PEDRO. Para facilitar a prática do assalto, a denunciada ISLY, companheira do denunciado JOÃO VÍTOR, no dia 1° de março de 2024, por meio da plataforma AirBnB, alugou por um dia, um apartamento dentro do condomínio RK. Ao alugar o imóvel como um casal, a ideia era a de não chamar atenção. No dia 1° de março de 2024, por volta das 14h35min., os denunciados ISLY e JOÃO VÍTOR, pegaram um Uber do Sobradinho Hotel até o Condomínio RK e deram entrada no imóvel alugado. Em seguida, na posse da motocicleta Yamaha/FZ 25, de cor azul, fornecida pelos indivíduos identificados como MEMEL e ALGODÃO, o denunciado JOÃO VÍTOR buscou o denunciado WANDERLEY e retornou ao Condomínio RK, utilizando a tarjeta de identificação de proprietário do imóvel alugado. Observa-se também que para a prática do assalto, os indivíduos identificados como MEMEL e ALGODÃO, além de fornecerem a motocicleta Yamaha/FZ25, forneceram também as duas armas de fogo utilizadas, quais sejam, um revólver calibre .38, e um revólver, calibre .32. Desta forma, no dia 2 de março de 2024, por volta das 08h00min. (sábado), no Condomínio RK, Conjunto Antares, Conj. F, Lote 43, Sobradinho/DF, os denunciados JOÃO VÍTOR e WANDERLEY JÚNIOR, na motocicleta Yamaha/FZ25 Fazer, de cor azul e placa PRY3859/GO, mas que ostentava a placa RCC8A14, dirigiram-se até a residência da vítima, bateram no portão, identificaram-se como policiais civis e apresentaram um mandado de prisão em nome da vítima PEDRO. Ao entrarem na residência, o indivíduo moreno, magro, de altura aproximada de 1,65 m. (um metro e sessenta e cinco centímetros) e que portava um revólver pequeno, de cor preta, identificado como o denunciado WANDERLEY JÚNIOR, e o indivíduo de cor branca, mais forte e que portava um revólver cromado de cano longo, identificado como o denunciado JOÃO VÍTOR, com as de fogo em punho, disseram que não queriam a prisão da vítima, mas apenas dinheiro. Em seguida, determinaram que as vítimas PEDRO, ROSILENTE e o seu filho de 13 (treze) anos entrassem em um quartinho da sala e, enquanto um deles permaneceu vigiando as vítimas, o outro passou a percorrer a casa. Os assaltantes subtraíram os aparelhos celulares das vítimas PEDRO e ROSILENE, e com uma fita e um lacre de plástico, amarraram as mãos da vítima PEDRO. Quando o denunciado WANDERLEY passou a amarrar as mãos da vítima ROSILENE, a vítima PEDRO reagiu e partiu para cima dele. Ato contínuo, o denunciado JOÃO VÍTOR sacou a arma de fogo e entrou em luta corporal, desferindo diversas coronhadas em sua cabeça até o momento em que efetuou um disparo contra a cabeça da vítima PEDRO, e fugiram do local na motocicleta. As vítimas foram socorridas no Hospital Regional de Sobradinho e, iniciadas as investigações, com as imagens do circuito interno do condomínio, identificou-se que os dois assaltantes fugiram da residência na motocicleta Yamaha/FZ25, localizada na QMS 55-A, Lote 20, Sobradinho II/DF, em frente ao estabelecimento comercial “Kabanas Bar”. Realizada a perícia, constatou-se que a motocicleta funcionava com ligação direta, sem chave, e a placa RCC8A14 era falsa, sem o lacre e colocada por cima dos fragmentos da placa antiga. Pelo chassi da motocicleta, identificou-se que a placa original era PRY3859, e a motocicleta era produto de crime, conforme Ocorrência n° 1.437/2024 – 6ª DP/DF. Analisando os elementos contidos nos autos, fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso dos autos, as infrações cometidas, em tese, são gravíssimas, exercidas com violência exacerbada e grave ameaça contra a pessoa, com o emprego de arma e em concurso de agentes, sendo punível com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, conforme inteligência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Pelas peças de informação, denota-se a existência da infração e de veementes índicos de autoria atribuída às pessoas dos acusados, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos da presente ação penal, o que enseja, inclusive, pela presença de seus requisitos, o seu recebimento por parte do Juízo. Tem-se, ainda, das peças de informação, considerando não apenas as circunstâncias do fato, que todos os representados/ denunciados têm feito do crime seu meio de vida, além de revelarem periculosidade concreta. A prática dos diversos crimes contra o patrimônio e a extensa folha de antecedentes criminais destes indicam que a personalidade dos denunciados é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração delituosa. A título de exemplo, o representado JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA, é procurado pela polícia, uma vez que é tido como principal suspeito pelo assassinato de um Policial Militar do Estado do Pará/PA. Segundo a Autoridade Policial, todos os representados fazem parte de facções criminosas de alta periculosidade, como o Comando Vermelho, e revelam risco concreto de reiteração delitiva. É certo que os representados, em liberdade, retornarão à senda delitiva, gerando perigo real à incolumidade pública, porquanto, munidos pelo sentimento de falsa impunidade, encontram estímulos às práticas delituosas, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar. No contexto, deve-se pontuar que por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. [...]. Presentes, portanto, os pressupostos genéricos - indícios de autoria e materialidade da infração - e específicos - garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - uma vez que os representados se encontram em local incerto e não sabido - a constrição cautelar dos representados é medida que se impõe. Por fim, segundo a Autoridade Policial, a quebra de sigilo de dados efetuada em desfavor dos representados trouxe à luz informações que extrapolaram os limites da presente investigação. As provas indicam o envolvimento dos indiciados em crimes como homicídio qualificado, tentativas de roubo e associação criminosa, em investigações conduzidas por outras unidades policiais, motivo pelo qual se faz necessária a comunicação e compartilhamento das informações para as apurações correlatas. Assim, acolhendo a representação policial e a manifestação ministerial, DECRETO, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva de JOÃO VÍTOR DA SILVA MENDONÇA, brasileiro, solteiro, profissão não informada, nascido aos 21 de agosto de 2000, natural de Ananindeua/PA, RG não informado, portador do CPF n° 027.827.542-70, filho de Antônio José Pinheiro Mendonça e de Odineia Conceição da Silva, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; WANDERLEY MARCELO TEIXEIRA BRANDÃO JÚNIOR vulgo JR, brasileiro, estado civil e profissão não informados, nascido aos 16 de setembro de 1996, natural de Marituba/PA, RG não informado, portador do CPF n° 042.083.612-80, filho de pai não informado e de Maria Denise Rodrigues Barbosa, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; ISLY FONTES PEREIRA, brasileira, estado civil e profissão não informados, nascida aos 10 de novembro de 2001, natural de Vilhena/RO, RG não informado, portadora do CPF n° 027.674.952-94, filha de pai não informado e de Vânia Fontes Teixeira Pereira, residente e domiciliada em local incerto e não sabido; KALIU WENDER DINIZ FORTUNATO, brasileiro, estado civil e profissão não informados, nascido aos 10 de julho de 1998, natural de Lucas do Rio Verde/MT, RG não informado, portador do CPF n° 023.307.781-20, filho de pai não informado e de Evandra Diniz Fortunato, residente e domiciliado em local incerto e não sabido; e de SILVIA GABRIELLY DA SILVA SOUZA, brasileira, estado civil e profissão não informados, nascida aos 16 de março de 2002, natural de Tangará da Serra/MT, RG não informado, portadora do CPF n° 060.170.771-04, filha de pai não informado e de Rosemeire Aparecida Sanches Souza, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, bem como DETERMINO o compartilhamento integral das provas produzidas nos autos do presente IP 204/2024-13ªDP e medidas cautelares correlatas, com a Polícia Civil do Mato Grosso/ MS e Polícia Civil do Pará/PA, para que sejam apurados os crimes de tentativa de roubo, associação criminosa e homicídio de agente do Estado identificados no bojo deste caderno investigatório. Outrossim, tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 41 e ausência das hipóteses do artigo 395, ambos do Código de Processo Penal, bem como, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem sobre os acusados, RECEBO A DENÚNCIA. (...)”.



    Em decisão de Id 66835441, p. 73-77, manteve-se a prisão preventiva da paciente. Confira-se:



    “(...) A Constituição Federal, nas disposições dos direitos e garantias fundamentais, de primeira grandeza, disciplina que será concedida Habeas Corpus, preventivo ou liberatório, respectivamente, quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dicção do artigo 5º, inciso LXVIII, id. Pelo Código de Processo Penal, em seu artigo 647 e seguintes, repisando os fundamentos constitucionais, afirma-se que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, reputando-se coação ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; quando o processo for manifestamente nulo; e/ou quando extinta a punibilidade. Afora a disciplina, como característica marcante da excepcionalidade da prisão cautelar, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXVI, estabelece que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. Dado o caráter drástico da medida constritiva da liberdade, com as reformas implementadas pelo Código de Processo Penal, o Estado-Juiz, ao invés de determinar a prisão, considerado o grande mal acometido àquele que tem sua liberdade de ir e vir cerceada, passou a se adotar uma série mecanismos outros para garantir a paz social. Com efeito, não sendo a hipótese de prisão provisória lato sensu, a autoridade judiciária, frente ao caso concreto, poderá lançar mãos de medidas cautelares diversas da custódia, as quais, por mera exemplificação, encontram-se disciplinas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo elas, dentre outras, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pela autoridade judiciária, para informar e justificar atividades; proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração; fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; e/ou monitoração eletrônica. Percebe-se que há um verdadeiro arcabouço jurídico que sustenta a viabilidade da liberdade provisória, ainda que observados certos parâmetros para o seu exercício, a evidenciar que a prisão provisória somente terá lugar quando de forma concreta for medida necessária e imprescindível ao resguardo da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para fins de garantia da aplicação da lei penal, conforme inteligência do artigo 312 do Código de Processo Penal, presente a figura da justa causa. Nesse pari passo, deve-se apontar que a figura da justa causa, em linhas gerais, consubstancia-se no apontamento de indícios de autoria e na materialidade de infração da lei penal, com a conjugação da ausência de elementos que possam afastar a tipicidade do delito, como ocorrente nas causas excludentes de tipicidade e quiçá de culpabilidade. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha-se em indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social” (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág. 435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: “a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)” (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). A conveniência da instrução criminal, por seu turno, está intimamente ligada ao periculum libertatis, na medida em que “estaria configurado quando a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do feito estiverem em risco, em virtude de ameaças ou constrangimentos às testemunhas, vítimas e peritos, bem como em caso de destruição ou alteração do local do crime” (LOPES JR., Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 2v; 2011. p. 109) E, por derradeiro, a aplicação da lei penal, grosso modo, deve ser reputada como a necessidade de resguardar a sua incidência frente ao agente infrator, na medida em que, com a adoção da medida constritiva cautelar, evita-se o seu escape, calcado em comportamento furtivo, apartando a possibilidade de se livrar solto sem o alcance do poder estatal. Desse mencionar, ainda, que a prisão preventiva será admitida nos cr